Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. TELAS DO SITAF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que visava a penhora de imóvel situado em área irregular, com base exclusivamente em telas do SITAF.
2. O acórdão embargado entendeu que as telas do SITAF são insuficientes para comprovar a titularidade ou posse dos direitos aquisitivos sobre o imóvel cujos direitos o Distrito Federal pretende penhorar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se o acórdão deixou de apreciar (I) a presunção de certeza e liquidez da CDA; (II) a natureza propter rem do tributo; (III) o argumento de suficiência das telas do SITAF como prova de vínculo possessório; e (IV) o pedido de aplicação analógica do Tema 527 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme o art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado analisou expressamente todos os pontos suscitados no agravo de instrumento e concluiu que não há prova mínima da titularidade ou posse do imóvel que o Distrito Federal pretende penhorar.
6. As telas do SITAF, por si só, não comprovam a titularidade de direitos aquisitivos, especialmente de imóveis localizados em áreas irregulares, cuja negociação é informal.
7. É descabida a aplicação analógica do Tema 527/STJ, que trata de demonstrativos da PGFN baseados em dados da Receita Federal, e não de telas internas do órgão.
8. Não há justificativa para os embargos de declaração, pois há mero inconformismo com o resultado do julgamento.
9. As matérias suscitadas nos embargos de declaração serão consideradas prequestionadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. As telas do SITAF, isoladamente, são insuficientes para comprovar a posse e a titularidade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel para fins de penhora em execução fiscal. 2. A presunção de certeza e liquidez da CDA não afasta a necessidade de prova mínima de vínculo entre o executado e o bem tributado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.